Tribunal: TRE-PR
Processo: 519-20.2010.6.00.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
REGULARIZAÇÃO.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CERTIDÃO
CIRCUNSTANCIADA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
não
prestadas
as
contas de candidata ao cargo de Vereadora
nas Eleições de 2024 e, após apresentação
intempestiva, as conheceu como pedido de
regularização
de
omissão
de
contas,
deferindo-o sem análise do mérito, apenas
para
fins
de
regularização
da
situação
eleitoral
e
possibilitar
a
obtenção
de
certidão
de
quitação
eleitoral
após
a
legislatura.
2.
A
Recorrente
busca
a
reforma
da

Num. 44537221 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
sentença
para
permitir
a
expedição
de
certidão
de
quitação
eleitoral
circunstanciada
que
ateste
o
regular
exercício do voto, além da omissão na
prestação de contas, e o rejulgamento do
mérito das contas apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se é possível o rejulgamento da
prestação
de
contas
apresentada
intempestivamente,
julgadas
como
não
prestadas,
em
procedimento
de
regularização;
e
(ii)
se
é
cabível
a
expedição de certidão de quitação eleitoral
circunstanciada para candidato que teve
suas contas julgadas não prestadas, a fim
de possibilitar o exercício de atos da vida
civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intempestividade da apresentação das
contas, qualificada pela inobservância do
prazo de 72 horas após intimação para
sanar a omissão, impede o conhecimento
da
prestação
de
contas
para
fins
de
julgamento do mérito. A regularização das
contas, nessas circunstâncias, visa apenas
evitar a persistência dos efeitos da ausência
de
quitação
eleitoral
após
o
fim
da
legislatura.
5. O julgamento das contas como não
prestadas impede a obtenção de certidão
de quitação eleitoral, no mínimo, durante o
período do mandato disputado, conforme
art. 80, I, da Res. nº 23.607/2019-TSE e
Súmula 42 do TSE.
6. A extensão dos efeitos da ausência de
quitação eleitoral aos atos da vida civil não
se justifica, devendo ser emitida certidão
circunstanciada
que
ateste
o
regular
exercício do voto e a pendência relativa à
prestação de contas, permitindo o exercício
dos demais direit

Inteiro teor:
MARCOS ALBERTO SANTUCCI (ADVOGADO)
ELCIO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44537221
03/06/2025
20:04
Acórdão
Acórdão

Num. 44537221 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.259
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600365-
39.2024.6.16.0089 – Umuarama – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SILVIA CRISTINA DE SOUZA VENDRAME VEREADOR
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRENTE: SILVIA CRISTINA DE SOUZA VENDRAME
ADVOGADO: MARCOS ALBERTO SANTUCCI - OAB/PR75954
ADVOGADO: ELCIO DE SOUZA - OAB/PR73773
RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA ELEITORAL DE UMUARAMA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
OMISSÃO.
REGULARIZAÇÃO.
QUITAÇÃO
ELEITORAL.
CERTIDÃO
CIRCUNSTANCIADA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou não prestadas as
contas de candidata ao cargo de Vereadora
nas Eleições de 2024 e, após apresentação
intempestiva, as conheceu como pedido de
regularização
de
omissão
de
contas,
deferindo-o sem análise do mérito, apenas
para fins de regularização da situação eleitoral e possibilitar a obtenção de certidão de quitação eleitoral após a legislatura.
2.
A
Recorrente
busca
a
reforma
da

Num. 44537221 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
sentença para permitir a expedição de certidão de quitação eleitoral circunstanciada que ateste o regular
exercício do voto, além da omissão na
prestação de contas, e o rejulgamento do
mérito das contas apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se é possível o rejulgamento da
prestação de contas apresentada intempestivamente, julgadas como não prestadas, em procedimento de regularização; e (ii) se é cabível a
expedição de certidão de quitação eleitoral
circunstanciada para candidato que teve
suas contas julgadas não prestadas, a fim
de possibilitar o exercício de atos da vida
civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intempestividade da apresentação das
contas, qualificada pela inobservância do
prazo de 72 horas após intimação para
sanar a omissão, impede o conhecimento
da
prestação
de
contas
para
fins
de
julgamento do mérito. A regularização das
contas, nessas circunstâncias, visa apenas
evitar a persistência dos efeitos da ausência
de quitação eleitoral após o fim da legislatura.
5. O julgamento das contas como não
prestadas impede a obtenção de certidão
de quitação eleitoral, no mínimo, durante o
período do mandato disputado, conforme
art. 80, I, da Res. nº 23.607/2019-TSE e
Súmula 42 do TSE.
6. A extensão dos efeitos da ausência de
quitação eleitoral aos atos da vida civil não
se justifica, devendo ser emitida certidão
circunstanciada
que
ateste
o
regular
exercício do voto e a pendência relativa à
prestação de contas, permitindo o exercício
dos demais direitos civis.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44537221 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
7.
Recurso
conhecido
e
parcialmente
provido para reformar a sentença e permitir
a
expedição
de
certidão
de
quitação
eleitoral circunstanciada à Recorrente.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação
intempestiva
das
contas,
após
o
prazo
legal, impossibilita o julgamento do mérito
no
procedimento
de
regularização,
restringindo-se a finalidade à suspensão
dos efeitos da ausência de quitação após a
legislatura. 2. É possível a expedição de
certidão de quitação eleitoral circunstanciada, a fim de possibilitar o
exercício de atos da vida civil, quando as
contas foram julgadas como não prestadas,
desde que atestado o regular exercício do
voto.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
7º; Lei nº 9.504/97, art. 11, § 7º e art. 30, IV;
Res. nº 23.607/2019-TSE, art. 80, I.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
Súmula 42; TRE-GO, EDcl no(a) RROPCE
nº060065156; TRE-SP, RE nº060008353;
TRE-PR, RROP nº060005069; TRE-PR, PC
nº060002934.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 30/05/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Cristina de Souza Vendrame contra sentença proferida
pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou não prestadas as suas contas
referentes à candidatura ao cargo de Vereadora nas eleições de 2024 e, após receber a
prestação de contas intempestivas, as conheceu como pedido de regularização de omissão de

Num. 44537221 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
prestação
de
contas,
vindo
a
"SEM
A
APRECIAÇÃO
DO
MÉRITO
DAS
CONTAS
APRESENTADAS e tendo em vista a observância dos requisitos legais, DEFIRO o pedido
formulada pelo requerente CRISTINA DE SOUZA VENDRAME, para RECONHECER como
regular a aplicação na campanha eleitoral do recurso oriundo do Fundo de Financiamento
Especial de Campanha e, para fins de REGULARIZAÇÃO de sua situação, anotando-se no
cadastro eleitoral o ASE correspondente à regularização das contas, apenas para fins de
regularização da sua situação eleitoral e possibilitar ao requerente a obtenção de certidão de
quitação eleitoral após a legislatura do cargo que concorreu nas eleições, na forma da Resolução
nº 23.607/2019" (id. 44443729, grifos e maiúsculas no original).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença de
1º grau para permitir a expedição de certidão de quitação eleitoral circunstanciada "que ateste,
além do motivo que levou à perda momentânea de quitação eleitoral, o regular exercício do voto,
a fim de permitir ao recorrente o exercício de atos da vida civil para os quais não importem outras
causas de perda da quitação além do não cumprimento da obrigação constitucional de votar" (p.
6), ressaltando a subsunção da hipótese ao art. 7º, do Código Eleitoral.
De outro vértice, argumentam que a apresentação integral da documentação referente às contas
permite o julgamento de seu mérito e a manutenção da sentença importa em ofensa aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para o reestabelecimento dos
direitos políticos da Recorrente e a expedição de certidão de quitação eleitoral circunstanciada
(id. 44443733).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se, em sede de contrarrazões, pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso eleitoral apenas para o fim de determina a emissão de certidão de
quitação eleitoral circunstanciada (id. 44443742).
Nesta Instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso, por entender "possível a expedição de certidão circunstanciada
que ateste, além da ausência de quitação eleitoral pela não prestação de contas, o regular
exercício do voto por parte do candidato, permitindo, assim, nos termos do artigo 7º do Código
Eleitoral, o exercício de atos da vida civil" (id. 44467032).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Cristina de Souza Vendrame contra sentença proferida
pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral, em Umuarama/PR, que julgou não prestadas as suas contas

Num. 44537221 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
referentes à candidatura ao cargo de Vereadora nas eleições de 2024 e, após receber a
prestação de contas intempestivas, as conheceu como pedido de regularização de omissão de
prestação
de
contas,
vindo
a
"SEM
A
APRECIAÇÃO
DO
MÉRITO
DAS
CONTAS
APRESENTADAS e tendo em vista a observância dos requisitos legais, DEFIRO o pedido
formulada pelo requerente CRISTINA DE SOUZA VENDRAME, para RECONHECER como
regular a aplicação na campanha eleitoral do recurso oriundo do Fundo de Financiamento
Especial de Campanha e, para fins de REGULARIZAÇÃO de sua situação, anotando-se no
cadastro eleitoral o ASE correspondente à regularização das contas, apenas para fins de
regularização da sua situação eleitoral e possibilitar ao requerente a obtenção de certidão de
quitação eleitoral após a legislatura do cargo que concorreu nas eleições, na forma da Resolução
nº 23.607/2019" (id. 44443729, grifos e maiúsculas no original).
II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 13/02/2025, quinta-feira, por meio de publicação no Diário
de Justiça Eletrônico (id. 44443733), sendo o recurso eleitoral protocolado em 17/02/2025,
segunda-feira, (id. 44443336), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº
9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.
II.II. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral versa duas pretensões distintas. A primeira é de que haja o
julgamento do mérito da prestação de contas e a segunda é que seja expedida certidão de
quitação eleitoral circunstanciada.
Quanto ao rejulgamento da prestação de contas, anote-se, desde logo, a impossibilidade de
acolhimento da pretensão.
Isso porque há um fato insuperável que impede o conhecimento da Prestação de Contas do
Recorrente para o fim de julgamento de mérito, que é a sua intempestividade.
Como se vê na r. sentença id. 44443668, o Recorrente foi omisso na sua obrigação de prestar
contas e, ainda que intimado para suprir a omissão no prazo de 03 (três) dias, manteve-se inerte.
Não há outro julgamento possível, dentro da Lei nº 9.504/97, que não seja o de contas não
prestadas, na forma do art. 30, inciso IV:
Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo:
[...]

Num. 44537221 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
IV - pela não prestação, quando não apresentadas as contas após a notificação emitida pela
Justiça Eleitoral, na qual constará a obrigação expressa de prestar as suas contas, no prazo de
setenta e duas horas.
A existência de prévia intimação do Recorrente para que suprisse a omissão, sob o risco de ter
suas contas julgadas como não prestadas, afasta a alegação de ofensa aos princípios
constitucionais de ampla defesa e contraditório (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal).
Ademais, a possibilidade de regularização das contas admite apenas e tão somente, segundo o
art. 80, § 1º, inciso I, da Res. nº 23.607/2019-TSE, quando em favor dos candidatos "evitar que
persistam os efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura;".
Ou seja, a mácula da intempestividade qualificada pela desconsideração do prazo derradeiro de
72 (setenta e duas) horas para apresentação da prestação de contas impede que a Justiça
Eleitoral exerça o controle de mérito sobre documentos apresentados posteriormente,
independentemente de quais sejam e de sua completude, sendo possível apenas e tão somente
o pedido de regularização para o fim de marcar no tempo o final da sanção de impedimento de
obtenção de quitação eleitoral.
Em situações análogas, a jurisprudência eleitoral adotou o mesmo posicionamento:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO.
REQUERIMENTO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
DEFERIMENTO
DA
REGULARIZAÇÃO
AO
TÉRMINO
DA
LEGISLATURA
PARA
A
QUAL
CONCORREU.
TENTATIVA DE REJULGAMENTO DAS CONTAS. TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. As contas julgadas não prestadas não podem ser objeto de rejulgamento no procedimento de
regularização de contas que serve ao propósito de regularizar o cadastro eleitoral do candidato.
2. As alterações legislativas ou jurisprudenciais das regras relativas a processos de prestação de
contas não alcançam as contas transitadas em julgado.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, que foi conhecido e desprovido.
(TRE-GO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RROPCE nº060065156, Acórdão, Relator(a)
Des. Márcio Antônio De Sousa Moraes Júnior, Publicação: DJE - DJE, 21/10/2022).
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS -
REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA - Constatado o recebimento de
recursos de origem não identificada no parecer conclusivo - Devidamente intimado, o recorrido
não recolheu os valores ao Erário - Sentença que deferiu o pedido, mas condicionou a
regularização da situação ao pagamento da quantia, bem como desconstituiu o débito
concernente ao financiamento coletivo - Não há que se falar em deferimento do pedido de
regularização sem que a situação de inadimplência possa ser levantada - Dessa forma, para a

Num. 44537221 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
procedência deste requerimento, é imprescindível que os valores devidos já tenham sido
recolhidos - Sentença reformada para indeferir o pedido - De ofício, declaração de nulidade da
sentença apenas no que diz respeito à desconstituição do débito de R$ 446,55, pois o
reconhecimento dessa dívida se deu em decisão já transitada em julgado - Procedimento de
regularização das contas que não se presta para o rejulgamento destas - Recurso parcialmente
provido.
(TRE-SP: RECURSO ELEITORAL nº060008353, Acórdão, Relator(a) Des. Mauricio Fiorito,
Publicação: DJE - DJE, 27/05/2022).
Rejeita-se, assim, a primeira pretensão recursal.
Em relação à pretensão de obtenção de certidão de quitação eleitoral circunstanciada, em
conformidade com o art. 7º, do Código Eleitoral, a pretensão admite acolhimento.
Como se sabe, o julgamento das contas como não prestadas acarreta a impossibilidade de
obtenção de certidão de quitação eleitoral por, no mínimo, o período do mandato disputado, como
se vê no art. 80, inciso I, da Res. nº 23.607/2019-TSE:
Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim
da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas;
Lembrando que o dispositivo reflete o teor da Súmula 42 do Tribunal Superior Eleitoral:
"A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a
certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas."
De outro vértice, é preciso repisar o contido no art. 7º, do Código Eleitoral:
Art. 7º O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 (trinta) dias
após a realização da eleição, incorrerá na multa de 3 (três) a 10 (dez) por cento sobre o salário-
mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 367.
(Redação dada pela Lei nº 4.961, de 1966)

Num. 44537221 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
§ 1º Sem a prova de que votou na última eleição, pagou a respectiva multa ou de que se
justificou devidamente, não poderá o eleitor:
I - inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, investir-se ou empossar-se
neles;
II - receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função ou emprego público,
autárquico ou para estatal, bem como fundações governamentais, empresas, institutos e
sociedades de qualquer natureza, mantidas ou subvencionadas pelo governo ou que exerçam
serviço público delegado, correspondentes ao segundo mês subsequente ao da eleição;
III - participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos Estados, dos Territórios,
do Distrito Federal ou dos Municípios, ou das respectivas autarquias;
IV - (Revogado pela Lei nº 14.690, de 2023)
V - obter passaporte ou carteira de identidade;
VI - renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo;
VII - praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda.
§ 2º Os brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos, salvo os excetuados nos arts. 5º
e 6º, nº 1, sem prova de estarem alistados não poderão praticar os atos relacionados no
parágrafo anterior.
§ 3º Realizado o alistamento eleitoral pelo processo eletrônico de dados, será cancelada a
inscrição do eleitor que não votar em 3 (três) eleições consecutivas, não pagar a multa ou não
se justificar no prazo de 6 (seis) meses, a contar da data da última eleição a que deveria ter
comparecido.
(Incluído pela Lei nº 7.663, de 1988)
§ 4o O disposto no inciso V do § 1o não se aplica ao eleitor no exterior que requeira novo
passaporte para identificação e retorno ao Brasil.
Que deve ser lido em conjunto com o conceito de quitação eleitoral delimitado no art. 11, § 7º, da
Lei nº 9.504/97:
“§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo o dos
direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da Justiça Eleitoral
para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter
definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de contas de campanha
eleitoral”.

Num. 44537221 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
À vista disso, não cabe a extensão dos efeitos do julgamento de prestação de contas como não
prestadas, de natureza restritiva, ao exercício dos atos relativos à vida civil.
Ou seja, os efeitos da omissão de apresentação de prestação de contas podem ser contidos à
esfera do direito eleitoral, sem restrições ao exercício dos demais direitos que informam os atos
da vida civil, como, inclusive, se vê no posicionamento jurisprudencial desta Corte Regional
Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
EMISSÃO DE CERTIDÃO CIRCUNSTANCIADA. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 199ª
Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que homologou a regularização das contas eleitorais
do candidato, ressalvando que a quitação eleitoral permanece pendente até o final de 2024.
1.2 O recorrente pleiteia a expedição de certidão de quitação eleitoral, ou certidão de quitação
eleitoral para o exercício de atos da vida civil.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso,
para a expedição de certidão circunstanciada em favor do recorrente, que ateste, além da
ausência de quitação eleitoral pela não prestação de contas, o regular exercício do voto por
parte do candidato, permitindo, assim, o exercício de atos da vida civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Possibilidade de emissão de certidão de quitação eleitoral em favor de candidato com contas
julgadas não prestadas, visando garantir o exercício de atos da vida civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 80, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019, determina que a quitação eleitoral
permaneça pendente até o final da legislatura para a qual o candidato concorreu, quando suas
contas forem julgadas não prestadas.
3.2 Contudo, a interpretação do artigo 11, §7º, da Lei n. 9.504/1997, indica que o conceito de
quitação eleitoral é estritamente eleitoral, não se aplicando aos atos da vida civil.
3.3 A jurisprudência do TSE reconhece a possibilidade de emissão de certidão circunstanciada
que ateste a situação específica do candidato, garantindo o exercício de atos da vida civil.
3.4 A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.899, declarou constitucional o
§7º do art. 11 da Lei nº 9.504/97 para entender que a expressão "apresentação das contas"
deve ser compreendida em seu sentido gramatical, de sorte que basta a apresentação
tempestiva das contas para a obtenção da quitação eleitoral, sendo desnecessária a sua

Num. 44537221 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
aprovação.
3.5 A ADI 4.988 não guarda pertinência com o caso em análise, eis que a restrição na quitação
eleitoral do recorrente decorre da não apresentação das contas relativas ao pleito de 2020, as
quais foram efetivamente julgadas não prestadas por decisão transitada em julgado, o que
impõe a incidência do já citado art. 80, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
IV. DISPOSITIVO
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a emissão de certidão
circunstanciada, que esclareça a pendência na quitação eleitoral, permitindo, no entanto, o
exercício de atos da vida civil pelo recorrente.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 11, §7º;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 80
Jurisprudência relevante citada:
Processo Administrativo nº 519-20.2010.6.00.0000, Relator: Ministro Felix Fischer, julgado em
23/03/2010;
Acórdão nº 61.489, Relator: Desembargador Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE:
03/11/2022.
(REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060005069, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 26/09/2024).
RECURSO ELEITORAL. REGULARIZAÇÃO DE CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
CANDIDATO A VEREADOR. ELEIÇÃO 2020. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. CONTAS
REGULARIZADAS. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO PERMANECE ATÉ O FIM DA LEGISLATURA
PARA A QUAL O CANDIDATO CONCORREU. IMPEDIMENTOS. ATOS DA VIDA CIVIL.
APLICAÇÃO
RESTRITIVA.
POSSIBILIDADE
DE
FORNECIMENTO
DE
CERTIDÃO
CIRCUNSTANCIADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O requerimento de regularização das contas eleitorais julgadas não prestadas apenas
restabelece a quitação eleitoral do prestador após o decurso do prazo da legislatura para a qual
concorreu.
2. A exigência de documentos originários da Justiça Eleitoral como condição para o exercício
de atos da vida civil, à margem dos impedimentos legalmente estabelecidos em razão do
descumprimento das obrigações relativas ao voto, representa ofensa a garantia fundamental,
haja vista o caráter restritivo das aludidas normas. Precedente do TSE.
3. Possibilidade de fornecimento de certidão circunstanciada, reconhecendo a regularidade no

Num. 44537221 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
exercício do voto, para o fim de atender exigências específicas à prática de atos da vida civil, em
consonância com o artigo 7º, §1º, do Código Eleitoral.
4. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido.
(PRESTACAO DE CONTAS nº060002934, Acórdão, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, 03/11/2022).
Desta forma, conclui-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso eleitoral.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral manejado
por Cristina de Souza Vendrame para o fim de reformar a r. sentença de 1º Grau apenas para o
fim de permitir a expedição de certidão de quitação eleitoral circunstanciada à Recorrente.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS (11548)
Nº
0600365-
39.2024.6.16.0089 - Umuarama - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTE: ELEICAO 2024 SILVIA CRISTINA DE SOUZA VENDRAME VEREADOR,

Num. 44537221 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 03/06/2025 20:04:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320042234400000043478633
Número do documento: 25060320042234400000043478633
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 06/06/2025 19:08:56
SILVIA CRISTINA DE SOUZA VENDRAME - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCOS ALBERTO
SANTUCCI - PR75954, ELCIO DE SOUZA - PR73773 - RECORRIDO: JUÍZO DA 089ª ZONA
ELEITORAL DE UMUARAMA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.05.2025